Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE PEDREITO. NEGÓCIO JURÍDICO INCONTROVERSO. VALOR DO SERVIÇO. EXTENSÃO DO PACTUADO. CONTROVÉRSIA. QUALIDADE DO SERVIÇO. INVOCAÇÃO COMO CAUSA DA RESOLUÇÃO. PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. JUSTA CAUSA DA RESOLUÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INADIMPLEMENTO QUALIFICADO. INDENIZAÇÃO AO AFETADO. CABIMENTO. MONTANTE ADEQUADO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONEXÃO ESTÁVEL DE INTERNET. RESPONSABILIDADE DAS PARTES (PORTARIA CONJUNTA 52/2020 DO TJDFT). INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. FALHA IMPUTÁVEL À PARTE. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO.
1. A Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal, dispõe que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma de videoconferência oferecida pela Corte é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas, e, assim, tendo a instabilidade de conexão no momento da ultimação de audiência realizada por videoconferência decorrido de falha no serviço de internet contratado pela parte e/ou por seu patrono, não subsistindo nenhuma instabilidade imputável aos serviços judiciários, conforme certificado pelo setor competente, o desenvolvimento do ato sem a participação da parte e de seu patrono, com os efeitos processuais corretos, não é passível de ser qualificado como cerceamento de defesa.
2. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação indenizatória decorrente de resolução imotivada de contrato de empreitada, remanescendo incontroverso o vínculo e seus contornos - serviços contratados e executados, preço e prazo de execução -, imputando o contratado inadimplemento ao contratante, traduzido na resolução antecipada e imotivada da relação obrigacional, frustrando suas expectativas e ensejando-lhe prejuízo, o ônus de evidenciar a subsistência de fato a legitimar a solução empreendida, porquanto encerra fato impeditivo ou extintivo do direito indenizatório invocado, fica-lhe imputado (CPC, art. 373, II).
4. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a parte autora efetivamente comprovara o elemento genético da relação contratual, ou seja, a extensão objetiva do contratado e o preço (contraprestação) daquilo que fora concertado, e a efetiva prestação dos serviços concertados, desincumbindo-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara, não tendo o réu, lado outro, infirmado essa apreensão nem evidenciado que a resolução antecipada do vínculo fora motivada, notadamente com a apresentação e comprovação do inadimplemento das obrigações afetas ao contratante, especificamente quanto à qualidade dos serviços executados, fatos extintivos ou impeditivos do direito invocado (CPC, art. 373, inc. II), sobressai impassível ter o demandante forrado suas alegações com lastro apto a aparelhar o pedido indenizatório que deduzira sob o prisma da subsistência do inadimplemento imputado ao contratante.
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.